Tribunal: TJMT
Processo: 0000002-28.2020.8.11.0085
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000002-28.2020.8.11.0085
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMARGO - CPF: 003.617.011-95 (RECORRENTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DIAS LIMA CAMARGO - CPF: 043.331.821-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - VERSÕES CONTRAPOSTAS - ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO PERMITEM CONCLUIR DE MODO INEQUÍVOCO QUE O RECORRENTE AGIU PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO ATUAL E IMINENTE - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INAPLICÁVEL - LESÕES SUPERFICIAIS SEM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE - CONCLUSÃO PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO - DOLO DE MATAR NÃO DEMONSTRADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE NO AMBIENTE DOMÉSTICO JUSTIFICADA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO.

A
absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando houver prova segura a respeito da excludente de ilicitude (TJMT, RSE NU 1017667-67.2021.8.11.0000).

Deve ser desclassificado para lesão corporal leve o fato que não resultar em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função (TJMT, N.U 1016276-48.2019.8.11.0000), com incidência da qualificadora da violência doméstica se praticado contra “cônjuge ou companheiro” (CP, art. 129, § 9º).

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”

(TJMT, RSE nº 52746/2018)

Reclassificados os fatos pelo Tribunal, compete ao Juízo singular dosar a pena cominada, por se tratar de crime em ambiente doméstico (Lei nº 11.340/2006), com pena máxima que excede a 2 (dois) anos de detenção (CP, art. 129, § 9º), sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059; RSE nº 68200/2014).

Recurso provido parcialmente para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve, no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9º), com determinação ao Juízo singular para dosar a pena diante da nova capitulação do crime (CPP, art. 419).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 0000002-28.2020.8.11.0085 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

RECORRENTE(s):
JOSE SEBASTIAO DE CAMARGO

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE SEBASTIAO DE CAMARGO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos de ação penal (PJe NU 0000002-28.2020.8.11.0085), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] - 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 184564068).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) não teve intenção de matar; 3) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pleito subsidiário, desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal leve ou afastadas as qualificadoras (ID 184564069).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERRA NOVA DO NORTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 184564072).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 184564076).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICABILIDADE DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEVE PROSPERAR EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE EVIDENCIE QUE O RÉU ESTAVA REPELINDO INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INADMISSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 4. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO FEMINICÍDIO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS APENAS DEVEM SER RETIRADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E QUANDO HOUVER PROVA INCONTESTÁVEL DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 191582192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 26/12/2019, por volta das 15h40min, na residência localizada na rua Ipês nº 115, Bairro Centro, no município de Nova Guarita/MT o denunciado JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMARGO, por motivo torpe, em razão da condição de sexo feminino e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de Maria de Fátima Dias Lima, no contexto da Lei 11.340/2006, não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Conforme o apurado, a vítima Nilva e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de 10 (dez) anos, já encerrado na data dos fatos. Nesse contexto, nas circunstâncias mencionadas, o denunciado compareceu na residência da vítima e, inconformado com o término do relacionamento, passou a proferir diversos xingamentos contra ela. Em seguida, diante da ação dela de entrar na residência para acionar a Polícia, o denunciado aproximou-se e empurrou-a contra o guarda-roupa, momento em que pegou uma arma branca (canivete) e desferiu um golpe. Não bastasse, com a tentativa da vítima de fugir para buscar socorro, o denunciado alcançou-a e arrastou-a pelos cabelos, desferindo outros 02 (dois) golpes, que a
atingiram no pescoço, peito e mão.

O crime, nesse cenário, foi cometido por motivo torpe, na medida em que fora praticado ante o inconformismo pelo término do relacionamento com a vítima Maria de Fátima. Na mesma linha, a maneira com que o denunciado agiu dificultou a defesa da vítima, pois, além de fisicamente superior, utilizou-se de canivete para aumentar o potencial lesivo. Ademais, o crime fora cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, explicitado pelo contexto claro de violência doméstica e familiar. De outro lado, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, em consequência do socorro prestado por terceiro e pela rápida intervenção médica.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMARGO pela prática da conduta capitulada no artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, na forma do 14, inciso II, todos do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006. [...] Requer-se, por derradeiro, a fixação de indenização para a reparação dos danos causados à vítima. [...]”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça - ID 184565276 - fls. 6/7)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] a materialidade do crime de homicídio qualificado tentado está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID. 44200350 - Pág. 16/19), prontuário de atendimento médico (ID. 44200350 - Pág. 30/35), bem como pelos demais documentos constantes no feito.

Em relação à autoria do delito, o réu não nega ter golpeado a vítima com golpes de arma branca do tipo canivete, contudo, sustenta que agiu unicamente para repelir agressão injusta da vítima que durante discussão atentou contra sua integridade física ferindo-o no pescoço e no peito com uma faca. Após ter golpeado a vítima, a mesma saiu correndo, vindo o acusado ir para casa do seu irmão pedir por socorro (ID. 66900448 e ID. 66900450)

A vítima, em Juízo (ID. 67175231 e ID. 47989867), asseverou que estava separado do acusado há 04 (quatro) meses, porém, o mesmo não aceitava a separação, e que no dia fatídico o acusado entrou em contato para pegar algumas roupas. Quando o réu chegou em sua residência, alcoolizado, iniciou-se uma discussão, agredindo-a com palavras, momento em que o acusado a jogou em cima da cama e asfixiando-a, vindo posteriormente a pegar o canivete e furar seu dedo. Relata que conseguiu se desvencilhar, se apoderando de uma faca para se proteger, não sabendo informar se conseguiu lhe atingir. Assevera que o acusado foi em seu desfavor, caindo a faca no chão, saindo correndo para a rua em seguida.

Narrou, ainda, que ao sair correndo na rua o acusado lhe alcançou, pegando-a e puxando pelos cabelos, desferindo em seguida quatro golpes de faca (canivete).

A testemunha Wellington Luiz Garcia Silva Santos, investigador de polícia ouvido em Juízo (ID. 66899339), afirmou que foi acionado para atender ocorrência em que uma mulher teria sido vítima de feminicídio e encaminhada para o Hospital Regional de Colíder/MT. Relata que o acusado também se fez presente no Hospital Regional de Colíder/MT para atendimento, visto que se encontrava com um ferimento de faca, ocasionado pela tentativa de suicídio.

Quando prestou declaração em sede judicial (ID. 66900441), a testemunha Jean Carlos Camargo Peixoto, Policial Militar, informou não se recordar dos fatos, apenas relatando o seu apoio à Policia Civil para condução do acusado até a Delegacia local, restando prejudicada a colheita de elementos probatórios.

A testemunha Willian Fernando Marcelino, durante sua oitiva judicial, presenciou os fatos, informando que a vítima foi puxada pelos cabelos em via pública e sendo desferidos três golpes de faca pelo acusado em frente à residência da vítima, vindo a soltar seus cachorros em cima do réu para cessar a prática delitiva (ID. 47989874). [...]

Diante da peculiaridade do caso in concreto, para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legitima defesa, tenho que a mesma deverá se mostrar clara, límpida, longe de qualquer dúvida. [...]

É cediço que a legítima defesa somente pode ser reconhecida se presente seis requisitos cumulativos, quais sejam: a) agressão injusta; b) agressão atual ou iminente; c) agressão a direito próprio ou de terceiro; d) repulsa com meios necessários; e) uso moderado de tais meios; f) conhecimento da situação justificante.

In casu, não restou evidenciado nos autos de forma induvidosa que o acusado, utilizando-se dos meios necessários, repeliu injusta agressão a direito seu ou de outrem, visto que não houve produção de elementos probatórios que confirmassem a alegação defensiva. Necessário ponderar que em infrações penais praticadas no contexto da violência doméstica contra mulher, a palavra da vítima assume excepcional relevância, especialmente quando confirmada por outros elementos de prova, o que é o caso dos autos.

Imperioso ressaltar, ainda, a inexistência do uso moderado de tais meios, haja vista a presença de excesso em sua conduta, conforme poderá ser observado no prontuário de atendimento médico (ID. 44200350 - Pág. 30/35).

Portanto, tendo em vista que na fase de pronúncia, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e a consequente absolvição sumária do acusado deverá ser comprovada de modo inarredável e, diante da sua ausência, caberá ao Tribunal do Júri dirimir a controvérsia.

Assim, diante dos elementos trazidos aos autos, a probabilidade de ter o acusado José Sebastião de Camargo praticado o crime de tentativa de homicídio está satisfatoriamente demonstrada, de modo que deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se acolher a tese defensiva de desclassificação, pois, as provas produzidas não permitem aferir, de plano, que a conduta do réu carece de animus necandi.

Nesse diapasão, sabe-se que nesta fase procedimental impera o princípio pro societate, até porque é vedado ao juiz togado se aprofundar demasiadamente no mérito da demanda, tal tarefa é reservada ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. [...]

Quanto às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, está, igualmente, demonstrado nos autos pelas provas amealhadas ao feito, de modo que devem ser mantidas para o debate das partes no plenário.

No que tange o motivo torpe, os depoimentos descritos acima deixam claro que a motivação do réu foi seu inconformismo com o término do relacionamento, o que é suficiente para caracterizar a qualificadora. [...]

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, também se extrai dos depoimentos, posto que evidente que o réu se aproveitando de sua estatura física superior, lhe desferiu vários golpes de arma branca (canivete) se valendo da redução das chances desta reagir.

Não se tem dúvidas também de que o crime foi cometido com violência doméstica e familiar contra a mulher, na medida em que vítima e réu foram conviventes, embora separados na ocasião, razão pela qual também deve ser mantida para debate em plenário, pois atendido o requisito de ordem objetiva do tipo penal, dispensando-se a motivação do réu para esta hipótese, razão pela qual não há bis in idem pelo reconhecimento também da qualificadora do motivo torpe. [...]

Destarte, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, que não é o caso dos autos. No momento da pronúncia há que se restringir, unicamente, à comprovação da materialidade do fato criminoso e da indicação dos indícios de autoria, como dito alhures. Tudo o mais deve ser sopesado pelo Conselho de Sentença. [...]

Denota-se que os requisitos legais para a pronúncia do acusado, quais sejam, existência do crime e indícios da autoria delitiva, estão presentes, motivo pelo qual julgo admissível o jus accusationis.

À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, PRONUNCIAR o acusado JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMARGO, já qualificado nos autos, como incurso nas disposições do artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. [...]”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - ID 184564068)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Prontuário de Atendimento Médico [subscrito pelo médico Silas Rocha Neto CRM 9074/MT - ID 184565276 - fls. 31/32], na Ficha de Evolução de Enfermagem e Sinais Vitais [subscrito pela Técnica de Enfermagem Ednamara Dias COREN 001.307.902-MT - ID 184565276 - fls. 34/35] - emitidos pelo Hospital Regional de Colíder - e na Guia de Encaminhamento [subscrita pelo médico José Alves dos Santos CRM 2457/MT - ID 184565276 - fls. 33] - emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Guarita -, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Maria de Fátima Dias Lima, vítima (ID 184565276 - fls. 25/26), Wellington Luiz Garcia Silva Santos, policial civil (ID 184565276 - fls. 21/22), Jean Carlos Camargo Peixoto, policial militar (ID 184565276 - fls. 23/24), William Fernando Marcelino, vizinho (ID 184565276 - fls. 28/29), e do recorrente (ID 184565276 - fls. 39/41).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima (mídias - ID 184564061 e ID 184565283), Jean Carlos Camargo Peixoto, policial militar (mídia - ID 184564056), Wellington Luiz Garcia Silva Santos, policial militar (mídia - ID 184564055), William Fernando Marcelino, testemunha (mídia - ID 184565285), as testemunhas abonatórias Marilda Felix da Silva (mídia - ID 184565284), Francisco Marcom (mídia - ID 184565279) e Gilberto Rodrigues Soares (mídia - ID 184565282) e o recorrente (mídias - ID 184564057 e ID 184564058).

Dito isso, vejamos.

O recorrente afirma, em Juízo, ter agido em legítima defesa após a vítima
“tê-lo atingido primeiro com uma faca de cozinha”
(mídias - ID 184564057 e ID 184564058) lhe causando lesões no pescoço e no tórax, constantes no Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 184565276 - fls. 46/49).

Verifica-se que a vítima [Maria de Fátima Dias Lima] foi atingida por golpes de canivete nas regiões do tórax, pescoço e mão esquerda, em tese desferidos pelo recorrente
[JOSE SEBASTIAO DE CAMARGO] no dia 26.12.2019, por volta das 15h40min, na residência da vítima, localizada à Rua Ipês, nº 115, Centro, Nova Guarita/MT.

As narrativas da vítima, em ambas as fases da persecução penal, foram no sentido de que o recorrente estaria alcoolizado e, após ela afirmar que chamaria a polícia, ele teria iniciado as agressões físicas ao
“tentar asfixiá-la e furar seu dedo com o canivete”
, mas ela teria conseguido se desvencilhar e pegar uma faca de cozinha para se defender (ID’s 184565276; 184564061 e 184565283).

As versões são contrapostas.

Nesse quadro, os elementos de prova não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando houver prova segura a respeito da excludente de ilicitude (TJMT, RSE NU 1017667-67.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 16.12.2021).

Noutro giro, as lesões foram superficiais, não houve necessidade de internação, sendo que a vítima permaneceu no hospital somente o tempo suficiente para a realização da sutura. Em outras palavras, a vítima não sofreu risco de morte, não teve
“lesão expansiva”
, estava
“estável, calma
,
consciente
,
orientada
e
comunicativa”
, consoante se extrai
do Prontuário de Atendimento Médico [subscrito pelo médico Silas Rocha Neto CRM 9074/MT - ID 184565276 - fls. 31/32] e Ficha de Evolução de Enfermagem e Sinais Vitais [subscrito pela Técnica de Enfermagem Ednamara Dias COREN 001.307.902-MT - ID 184565276 - fls. 34/35], a afastar a letalidade dos ferimentos.

Na essência, a agressão ocorreu em contexto de embriaguez voluntária e a vítima não revelou que o recorrente tivesse a intenção de lhe matar (ID 184565276; mídias - ID 184564061 e ID 184565283).

Sopesados os elementos fáticos-probatórios, não se extrai o dolo de matar, sendo injustificável a manutenção da pronúncia.

Consequentemente, o fato deve ser desclassificado para lesão corporal leve, por não resultar em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função (TJMT, N.U 1016276-48.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020), com incidência da qualificadora da violência doméstica por ter sido praticado contra “cônjuge ou companheiro” (CP, art. 129, § 9º).

Aplicável acórdão desta e. Câmara:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE nº 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018)

Dessa forma, cabe ao Juízo singular dosar a pena cominada, por se tratar de crime em ambiente doméstico (Lei nº 11.340/2006), com pena máxima que excede a 2 (dois) anos de detenção (CP, art. 129, § 9º), sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição (TJMT, RSE N.U 0000456-28.2016.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2017; RSE nº 68200/2014 - Segunda Câmara Criminal - 24.6.2015).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve, no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9º), com determinação ao Juízo singular para dosar a pena diante da nova capitulação do crime (CPP, art. 419).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024